Tribunal: STF
Processo: RHC 232899
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-23
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 822.688/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Pelo que se depreende, o recorrente, em cumprimento de pena em regime semiaberto, teve regressão provisória ao regime fechado, ante a notícia de suposta prática de falta disciplinar de natureza grave. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Agravo em Execução, conforme ementa:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SUSTAÇÃO CAUTELAR, COM REGRESSÃO PROVISÓRIA AO FECHADO. RECURSO DA DEFESA. 



    Recurso interposto visando à cassação da r. decisão, quer por ausência de fundamentação, quer pela violação do devido processo legal por ausência de prévia oitiva judicial do agravante. Descabimento. 



    1. Decisão judicial. Motivação idônea apoiada na notícia de prática de falta grave. Decisão de caráter cautelar, como se afere da denominação, sem exaurimento, por ora, de esgotamento do mérito. Inexistência de ofensa ao art. 93, IX, da CR/1988. 



    2. Oitiva judicial. Desnecessidade. Ora se cuida de sustação cautelar, com fixação provisória do regime fechado. Ainda se vê pendente a apuração da falta grave, se tanto ocorreu, de modo a não se exigir, no atual estágio processual, a realização de oitiva do art.118, § 2°, da LEP. Precedentes. 



    Negado provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSÍVEL RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ FORMULADO E DEVIDAMENTE ANALISADO POR ESTA CORTE. 



    1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, o pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental, desde que tenha sido apresentado dentro do quinquídio legal. 



    2. A matéria discutida no presente habeas corpus já foi objeto de análise em impetração anterior. Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame deste Tribunal, revelando-se incabível novo habeas corpus. 



    3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: como no caso em testilha não se realizou a oitiva judicial, o Magistrado não poderia ter regredido o sentenciado ao regime fechado – deveria ele ter se limitado às demais sanções aplicáveis ao praticante de falta grave. Requer, assim, o provimento do recurso, para declarar a nulidade da decisão e afastar a penalidade de regressão ao regime fechado.



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 778.779/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente